Tribunal: CARF
Processo: 15586.001692/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001692/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.345 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
CRISTHINE SAMORINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
DATA DA REALIZAÇÃO DA OBRA. PROVAS. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação da realização de parte da obra ou de
sua total conclusão. Não havendo a demonstração do término da obra mediante
os documentos constantes na IN RFB n. 971/2009, não há comprovação da
decadência.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer multa,
dado que isto implicar na não aplicação de lei e o Conselho é incompetente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NOTIFICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001692/2010-27
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001692/2010-27

Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.316.567-6 de crédito lançado pela
fiscalização, acrescido de multa de ofício e juros, referente às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e às destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, pela execução de obra de construção civil, nos termos do Relatório
Fiscal (fls. 17e 18).
Informa a Auditoria Fiscal que a Contribuinte é proprietária da obra de construção
civil matriculada na Receita Federal do Brasil sob no 70.000.45519/60, área de 419,20 m2, não
tendo apresentado comprovante de quitação das contribuições previdenciárias devidas,
incidentes sobre o valor da mão de obra utilizada na edificação.
Na Impugnação (fls. 37 a 56) a Contribuinte contesta, em resumo:
1) Informa que ainda não houve o julgamento do Processo Administrativo n.
11543.005074/2008-87, pendente de julgamento no CARF. Por isso, considera ilegal a cobrança,
considerando que o débito se encontra com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151,
III, do Código Tributário Nacional – CTN.
2) Decadência em função da data de realização da obra. Aduz que as obras foram
realizadas de 02/03/1997 a 01/08/1997, considerando que o período fiscalizado é de 01/2007 a
10/2010, haveria decadência, passados cinco anos da data do fato.
3) Erro material no preenchimento da DISO, declarando que a obra foi realizada
no ano 2007, quando deveria constar 1997. Em comprovação, anexa notas fiscais e parecer
técnico emitido por profissional especializado.
4) Aduz que na competência de 08/2010 o imóvel não era mais de propriedade da
Impugnante, vide Certidão de Tempo de Cadastro emitida pela Prefeitura Municipal de Vitória.
5) Subsidiariamente, afirma que, superadas as alegações anteriores, a construção
nova foi de 179,40 m2, bem inferior aos 419,20 m2, considerados pela SECAT, conforme a
Certidão no 326/2007, expedida em 02/08/2007, pela Prefeitura Municipal de Vitória.
6) Afirma haver ilegalidade no Auto de Infração, dado que os critérios de aferição
indireta devem ser estabelecidos pela Receita Federal, e não pelo INSS, de hierarquia inferior.
7) Cerceamento do direito de defesa, considerando que não consta nos autos
qualquer prova de como os cálculos foram realizados, na medida que se torna impossível
verificar qualquer erro ou abuso.
8) Confiscatoriedade da multa no percentual de 75% do valor original, afirmando
ser confiscatória.
9) requer, por fim, que as publicações e intimações sejam realizadas em nome dos
patronos indicados.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001692/2010-27

O Acórdão n. 12-46.017 da 10a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 85 a 94), Sessão de
09/05/2012, julgou a impugnação improcedente. Inicialmente, esclareceu que o julgamento deste
processo está sendo realizado em conjunto, por vinculação aos créditos apurados, com os
seguintes autos de infração: AI no 37.316.568-4 (Segurados) e 37.316.569-2 (Terceiros).
No mérito, não acatou a preliminar de decadência, dado que, conforme a IN RFB
n. 97/2009, é ônus do interessado comprovar a realização de parte da obra ou de sua total
conclusão, mediante apresentação de, ao menos, um dos seguintes documentos: habite-se;
Certidão de Conclusão da Obra; ou comprovantes de pagamento de IPTU, em que conste a área
da edificação.
Quanto à competência de 08/2010, esclarece que foi utilizada a competência de
emissão do ARO 293709, a saber: 02/08/2010 (fl. 28), nos termos da IN RFB n. 971/2009.
Também não foi acatado o argumento que diz respeito a propriedade do imóvel.
Da análise dos documentos, constatou-se que houve uma transferência condicional por contrato
particular de promessa de compra e venda para Lobo Rocha Participações e Empreendimentos
Ltda., como se observa pela Certidão de Tempo de Cadastro (fl. 22), o que não significa
transferência de propriedade, tal como a averbação no Registro de Imóveis.
Quanto à competência da Secretaria Federal do Brasil para arrecadar e fiscalizar
as contribuições destinadas ao INSS, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.457/2007, esclareceu-se
que a vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS foi mantida até que sejam
modificados a vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à administração das
contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2o e 3o.
Quanto à multa de ofício, manteve-se a exigência, considerando que o ato
administrativo de lançamento é vinculado à lei, não tendo a Autoridade notificante liberalidade
para avaliar os critérios de conveniência e oportunidade da conduta.
Com relação à alegação de cerceamento do direito de defesa, considerou-se que o
relatório fiscal, em conjunto com os anexos do auto de infração, atende plenamente aos
requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN e pelo artigo 37, da Lei n. 8.212/1991, bem como
do Decreto n. 70.235/1972, não assistindo razão à Contribuinte.
Por fim, o pedido de intimação em nome dos patronos também foi rejeitada, com
fulcro no art. 23 do Decreto n. 70.235/1972, dado que somente cópia do processo pode ser
enviada aos subscritores da impugnação.
Cientificada em 30/05/2012 (fl. 99), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 102 a 124) em 25/06/2012 (fl. 102). Nele, aduz: Pendência de julgamento do recurso nos
autos do processo n. 11543.005074/2008-87; Decadência em função da data de realização da
obra; Erro na base de cálculo utilizada; Ausência da demonstração dos cálculos utilizados;
Caráter confiscatório da multa; Irretroatividade da lei tributária; inaplicabilidade da multa de
75%. Requer, ao final, que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome dos
patronos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001692/2010-27

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
30/05/2012 (fl. 99), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 25/06/2012 (fl. 102).
Decadência.
Afirma a Recorrente que o débito se encontra decaído, uma vez que a obra foi
realizada nos idos do ano de 1997. Como comprovação, solicitou análise das notas fiscais
anexas, bem como do parecer técnico emitido em 18/02/2010, por profissional especializado em
análise de obras.
(fl.111) III.2.8. No presente caso, o DD (Discriminativo de Débito) demonstra que o
período fiscalizado está compreendido entre 01.2007 a 10.2010, sendo que o período do
débito é de 08.2010. Contudo, referida informação é totalmente equivocada, uma vez
que nesta data não houve a realização de qualquer obra por parte da ora Impugnante.
Para o julgamento de 1a instância, compete ao sujeito passivo a comprovação da
realização de parte da obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência, o
que não ocorreu:
(fl. 91) 13. Assim, não há que se falar em decadência no presente crédito tributário eis
que o mesmo corresponde apenas à área de acréscimo de 419,20 m2, concluída
08/2007, conforme consta na Certidão de Tempo de Cadastro no 35/2008, expedida
em 18/09/2008, pela Prefeitura Municipal de Vitória/ES (fls. 22).
Pois bem. A lista de documentos que, segundo a IN RFB n. 971/2009,
infirmariam a data de término da obra como sendo 2008 é (à época vigente):
Art. 390, § 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com
a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001692/2010-27

VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
Não houve apresentação de novos documentos em sede recursal. Quanto aos
documentos constantes nos autos, tem-se:
a) Declaração de Informação sobre Obra de Construção Civil – DISO, com “Data
término 01/08/07” (fl. 19);
b) Certidão n. 326/2007, com “Certificado de Conclusão n. 294/2007 Expedido
em 01/08/2007” (fl. 21);
c) Certidão de Tempo de Cadastro n. 35/2008 expedida em 18/07/2008 (fl. 22);
d) Registro do Imóvel em que consta Escritura Lavrada no Cartório em
09/10/2007, tornando adquirente Cristhine Samorini (fls. 23 a 25);
e) ARO – Aviso de Regularização de Obras onde consta “Término Obra:
01/08/2007” (fl. 28).
As notas fiscais referentes a obra realizada em 1997 trazidas como prova (fls. 61 e
seguintes), bem como o parecer técnico (fl. 69 e seguintes), não constam como prova no rol
descrito pelo art. 390, §3o da IN RFB n. 971/2009.
Aliás, toda a defesa da Contribuinte se resume a afirmar que o tema está sendo
discutido em outro processo, quando os documentos que podem ilidir a afirmação da fiscalização
poderiam ter sido trazidos nesse.
Mantenho, portanto, a decisão de que a obra não foi realizada em período já
abrangido pela decadência. O auto de infração foi recebido em 03/12/2010 referente ao período
de apuração 01/2007 a 10/2010, por obra finalizada em 2007.
Cerceamento do direito de defesa – Ausência de cálculos.
Alega o Contribuinte que não há qualquer documento que comprove os critérios
utilizados para o cálculo, se teria sido levado como base a área de 843,70 m2, 419,20 m2 ou
179,40 m2, configurando cerceamento do direito de defesa.
A primeira instância, quanto ao tema, foi lacônica ao pontuar que:
(fl. 93) 20. Também não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o relatório
fiscal, em conjunto com os anexos do auto de infração atenderam plenamente aos
requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN e pelo artigo 37, da Lei no 8.212/1991,
bem como pela legislação federal atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto no
70.235/1972), pois, descreve os fatos que deram ensejo à constituição do presente
crédito tributário, garantindo ao sujeito passivo o amplo direito de defesa.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001692/2010-27

Apesar de alegar cerceamento de defesa, o próprio contribuinte também assevera
em 2a instância:
(fl. 117) 11.3.15. Contudo, pelo montante do valor aferido, indubitavelmente este
foi calculado com base na área de 843,70 m2, uma vez que o auto teve como base o
ARO 293709, que já deveria ter sido anulado em virtude do parecer 89/2010. Constata-
se, então, mais uma ilegitimidade.
11.3.16. Se o fisco pretende determinar o valor que foi pago a título de contraprestação
aos serviços executados, obviamente deve demonstrar como foram feitos estes cálculos,
e não simplesmente indicar qual é o valor final.
Da análise dos autos, verifica-se que o montante foi apurado por arbitramento,
dado que a Contribuinte não apresentou a guia de Previdência Social relativa ao pagamento das
contribuições incidentes sobre o valor dos salários pagos aos segurados que lhe prestam serviços,
(vide Relatório fiscal, fl. 17).
O cálculo, portanto, foi realizado da seguinte forma:
(fl. 17) O montante dos salários pagos pela execução da obra, apurado por aferição
indireta, é resultante do cálculo proporcional á área construída e ao padrão de
execução da obra, de acordo com os critérios estabelecidos pelo INSS, conforme
preceitua o parágrafo 4o, do art. 33, da Lei 8.212/91 e o art. 234 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/99.
Os documentos que serviram de base para o lançamento do crédito foram
Certidão n° 326/2007 e Certidão de Tempo de Cadastro n° 35/2008, todas emitidas
pela Prefeitura Municipal de Vitória/ES, e o Aviso para Regularização de Obra —
ARO n. 293709. Estes documentos fazem parte do Processo n° 11543.005074/2008-87.
No mesmo processo foi constatada a decadência, através do PARECER/SECATNIT/ES
N° 101 de 17/05/2010, da área de 424,50 m 2, existente desde 1967.
Dados do enquadramento da obra para aferição da remuneração utilizada na edificação:
Tipo da Obra: Comercial
Area existente (decadente): 424,50 m.
Area de acréscimo: 419,20 m 2
Padrão: Normal
Enquadramento: Comercial — Andares Livres
Os demais dados encontram-se discriminados no próprio ARO em anexo.
O valor do salário de contribuição considerado para a apuração do crédito está
demonstrado no Aviso para Regularização de Obra — ARO e no Relatório de
Lançamento - RL.
As alíquotas aplicadas encontram-se descritas no "Discriminativo do Débito - DD", em
anexo.
Sendo assim, demonstrada a regularidade e a demonstração dos autos quanto ao
cálculo, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa do ora Recorrente.
Vinculação ao Processo n. 11543.005074/2008-87.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001692/2010-27

Aqui o contribuinte alega que este processo administrativo se origina de processo
com recurso pendente de julgamento.
(fl. 106) 111.1.2. A Recorrente, por meio de seu procurador legalmente constituído,
apresentou a Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil - DISO que
gerou o processo 11543.005074/2008-87, sendo, em janeiro de 2010, intimada para
apresentar a GPS referente a uma obra de construção civil supostamente realizada em
2007 na Avenida Vitória, 923, em Vitória/ES.
O processo está juntado por apensação a este N° 15586.001692/2010-27, e trata
da Declaração e Informação sobre a Obra de Construção Civil – DISO (fl. 02 do Processo
11543.005074/2008-87).
Importa observar que o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF
inclui os AI 373165676 (R$ 31.064,81), 373165684 (R$ 10.805,16) e 373165692 (R$ 7.833,73)
– que estão sendo julgados em conjunto nesta sessão – sem a menção do Processo n.
11543.005074/2008-87. Tal processo somente fornece os documentos que servem de base para
este. Como consta no Relatório Fiscal:
(fl. 17) Os documentos que serviram de base para o lançamento do crédito foram
Certidão n° 326/2007 e Certidão de Tempo de Cadastro n° 35/2008, todas emitidas pela
Prefeitura Municipal de Vitória/ES, e o Aviso para Regularização de Obra — ARO n.
293709. Estes documentos fazem parte do Processo n° 11543.005074/2008-87.
Como afirmado, as provas que constam no 11543.005074/2008-87 são (referência
às folhas daquele processo final 2008-87): Certidão de Tempo de Cadastro (fls. 06 a 09);
Certidão n. 326/2007 (fl. 42); Aviso de Regularização de Obras (fl. 44). Elas se repetem em
outros momentos do processo.
No mais, a própria discussão sobre a propriedade da obra de construção civil e a
apresentação do comprovante de quitação das contribuições previdenciárias está presente neste
PAF – esta sim, cerne da questão sobre a cobrança tributária.
Base de cálculo. Extensão da obra.
Requer o Recorrente a aplicação correta da base de cálculo, uma vez que a área
construída corresponde tão somente a 179,40m2. Consequentemente, requer o recálculo dos
valores devidos com base na Certidão 326/2007 (fl. 21):
(fl. 48) 11.3.4. Isso porque, conforme a Certidão n ° 326/2007, expedida em 02.08.2007
apenas 179,40 m2 estavam supostamente irregulares, e não 419,20 m 2 .
(fl. 49) 11.3.7. Ora, o quadro acima descrito corrobora com tudo que já foi dito, na
medida em que considera a área existente regularizada ate 01.08.2007 (supostamente)
de 664,30 m2.
11.3.8. Neste dia, após a perícia feita pela Prefeitura ficou-se constatado que a área
nova regularizada era de apenas 179,40 m2 , e não 419,20 m2.
A decisão de 1a instância é lacônica quanto ao tema, se limitando a afirmar que o
crédito tributário corresponde apenas à área de acréscimo:
(fl. 91) 13. Assim, não há que se falar em decadência no presente crédito tributário eis
que o mesmo corresponde apenas à área de acréscimo de 419,20 m2, concluída
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001692/2010-27

08/2007, conforme consta na Certidão de Tempo de Cadastro no 35/2008, expedida
em 18/09/2008, pela Prefeitura Municipal de Vitória/ES (fls. 22).
A lide está em saber se a área de acréscimo é:
a) de 419,20m2, conforme consta no Relatório Fiscal (fl. 18), com base no Aviso
de Regularização de Obras com “área Acréscimo de 419,20 e cálculo efetuado em 02/08/2010
(fl. 28);
b) ou de somente 179,40 m2, “Área regularizada” conforme a Certidão n.
326/2007 da Gerência de Controle de Edificações, emitida pela Prefeitura Municipal de Vitória,
emitida em 02/08/2007, com base em Certificado de Conclusão n. 294/2007, expedido em
01/08/2007 (fl. 21).
O que se observa na Certidão de Tempo de Cadastro da Prefeitura de Vitória (fl.
22) é que foi concedido “Habite-se n. 086, prédio com área de 424,50m2, terreno medindo
679,20m2, pelo Ofício n. 939/67” – ano de 1967. Posteriormente, foi alterada a área da
unidade e total edificada de 420,00m2 para 843,70m2, área do terreno medindo 945,15m2,
conforme Certificado de Conclusão 294/2007, expedido em 01/08/2007 e Certidão Detalhada n.
326/2007”.
A Área do Terreno de 945,15 consta na Certidão n. 326/2007 (fl. 21), com Área
Total Construída de 843,70. Demonstra coerência a fiscalização ao autuar por área de acréscimo
com base no cálculo efetuado em 2010, posto que houve alteração da área edificada, tal como se
verifica na Certidão de Tempo de Cadastro.
Multa confiscatória.
No que diz respeito à multa aplicada, afirma que ela tem caráter confiscatório e
que, por isso, afronta o princípio da proporcionalidade.
Razão não assiste a Recorrente, dado que o CARF não é competente para apreciar
a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar
a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade. Vide Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nada obstante ao inconformismo do contribuinte, não se pode perder de vista que
a empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo. Na hipótese de
contribuições não pagas ou pagas em atraso, o devedor sujeitar-se-á a juros e multas, ambos de
caráter irrelevável.
Publicações em nome do advogado.
Requer a Recorrente que todas as publicações e intimações sejam dirigidas aos
seus patronos: Alexandre Pimenta da Rocha de Carvalho e Gabriel Santos Cordeiro de Andrade.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001692/2010-27

No entanto, o tema está sumulado no Conselho pela Súmula CARF n. 110,
aprovada pelo Pleno em 03/09/2018:
Súmula CARF no 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não assiste razão, portanto, ao pedido do Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 141
DF CARF MF
Original